Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707345-33.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 69293127) da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0720929-95.2024.8.07.0003 – id. 226525708) que, em demanda de rescisão contratual cumulada com dano material e moral, indeferiu a gratuidade de justiça, visto que o conjunto probatório dos autos evidencia a capacidade econômica do autor, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais. Sustenta que está desempregado desde maio de 2024 e utiliza seu registro como Microempreendedor Individual (MEI) para prover o sustento de sua família, mas a renda obtida é modesta e insuficiente para arcar com as custas processuais. Alega que a decisão desconsiderou que a movimentação financeira na conta bancária vinculada ao CNPJ corresponde a um período de três meses e que as despesas pessoais identificadas são justificadas pela ausência de outros recursos disponíveis. Requer a concessão da gratuidade de justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente necessitados. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros processuais sem o comprometimento da própria subsistência, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°) apresentada. O documento id. 69293128 demonstra que o agravante, por meio do MEI, recebeu R$ 3.000,00 no dia 10/9/24, o que se repete em 10/10/24 e 10/11/24, e o restante dos valores adicionados à conta são entradas transferidas pelo próprio agravante. Na conta Nubank (id. 69293129) há entradas, oriundas de contas que não a PJ, de R$ 924,71 em setembro de 2024, R$ 773,00 em outubro de 2024, R$ 4.019,05 em novembro de 2024, e na conta da CEF há o crédito de R$ 642,00 em outubro de 2024 (id. 69293134). Ademais, a CTPS comprova que não há vínculo empregatício (id. 69293138). A documentação apresentada demonstra que o agravante auferiu renda média mensal nos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 de R$ 5.119,59, inferior a cinco salários-mínimos que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator